Tribunal: TJPA
Processo: 0011073-91.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10255 - Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011073-91.2014.8.14.0040

APELANTE: JOSE LUIS SOUSA FARIAS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, JOSE LUIS SOUSA FARIAS

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO MODIFICATIVO. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARA ESPECIFICAR A NATUREZA ACIDENTÁRIA DO BENEFÍCIO CONCEDIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração com pedido de efeito modificativo opostos por José Luis Sousa Farias em face do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação por ele interposto para julgar procedente a ação de concessão de aposentadoria por invalidez em face do INSS, sem, contudo, constar na conclusão do voto a expressão “acidentário”, embora essa tenha sido a natureza do benefício deferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se há erro material no acórdão embargado quanto à omissão da palavra “acidentário” na conclusão do voto, e se tal omissão autoriza a correção por meio de embargos de declaração com fundamento no art. 1.022, III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022, III, do CPC autoriza a interposição de embargos de declaração para corrigir erro material constante em decisão judicial.

4.

A análise do acórdão embargado revela efetiva omissão na conclusão do voto quanto à especificação da natureza acidentária da aposentadoria por invalidez deferida.

5.

A correção do erro material não implica rediscussão do mérito da decisão, limitando-se à adequação formal do julgado à sua fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível a correção de erro material por meio de embargos de declaração quando a decisão omite elemento essencial previamente fundamentado, como a natureza acidentária do benefício previdenciário concedido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, III.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência citada no acórdão.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 12 a 19 de maio de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração

com Pedido de Efeito Modificativo
oposto por
José Luis Sousa Farias

em face do Acórdão ID 23799193 - Pág. 1/10, que conheceu e deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora embargante
,
para, modificando a
sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas nos autos da Ação de Concessão de Aposentadoria por Invalidez ajuizada pelo primeiro embargante em desfavor do desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
julgar procedente a referida ação, sendo concedido o
benefício da aposentadoria por invalidez acidentário em favor do recorrente.

Nas razões recursais (Num. 23839240 - Pág. 1/4
), s
ustentou o patrono da embargante, em síntese, a existência de erro material no V. Acórdão embargado no que concerne a ausência da palavra “acidentaria” na conclusão do voto.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, objetivando sanar a erro material apontado.

O embargado se manifestou nos autos apenas para informar que estava adotando providências administrativas para a implantação da aposentadoria por invalidez acidentário em favor do embargante, não apresentado contrarrazões aos embargos opostos por
José Luis Sousa Farias (Num. 24800352 - Pág. 1/2).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende o embargante que seja conferido efeito modificativo ao
Acórdão ID 23799193 - Pág. 1/10
, sob a alegação de que o referido julgado apresenta erro material, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha e os argumentos apresentados pelo embargante, entendo efetivamente existir o erro material apontado, motivo pelo qual, com fundamento no referido art. 1.022, inciso III, do CPC, faço a devida correção no julgado recorrido.

Outrossim, na conclusão do voto do acórdão embargado deve passar a constar “
Ante o exposto, conheço do Recurso de Apelação interposto por José Luis Sousa Farias e, no mérito, dou-lhe provimento, para, modificando a sentença monocrática, julgar procedente a ação ajuizada pelo apelante, sendo concedido o benefício da aposentadoria por invalidez acidentário em favor do recorrente”.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço e dou provimento aos Embargos de Declaração opostos por José Luis Sousa Farias,
para suprir o erro material apontado,
nos termos da fundamentação supramencionada.

É o voto.

Belém, 12 de maio de 2025.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 20/05/2025